Tribunal: TJSP
Processo: 1037637-88.2020.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência do vício – Não configuração de qualquer hipótese prevista em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – Prequestionamento – Matéria suscitada nestes declaratórios, para fins de prequestionamento, que se considera incluída no acórdão hostilizado, caso o tribunal superior considere existentes os vícios apontados – Art.

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência do vício – Não configuração de qualquer hipótese prevista em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – Prequestionamento – Matéria suscitada nestes declaratórios, para fins de prequestionamento, que se considera incluída no acórdão hostilizado, caso o tribunal superior considere existentes os vícios apontados – Art. 1.025 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS. *